Tribunal: CARF
Processo: 10880.922247/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922247/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
S/A O ESTADO DE S. PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 14277.57830.161208.1.3.02-2332, em 16.12.2008, e-fls. 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922247/2012-16
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

19, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$475.577,91 do ano-calendário de 2007 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 20-26:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
[...]
ESTIM.COMP.SNPA
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
1.080.110,81
11.501.784,33
750.537,67
13.332.432,81
CONFIRMADAS
[...]
624.647,66
11.501.784,33
750.537,67
12.876.969,66

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 475.577,91
Valor na DIPJ: R$ 475.577,91
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 13.332.432,81
IRPJ devido: R$ 12.856.854,90
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 20.114,76
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CGE/MS no 04-50.614, de 11.11.2019, e-fls. 194-197:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

Posto isso, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se um valor adicional de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2007, de R$ 420.270,87.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.11.2020, e-fl. 205, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.12.2020, e-fls. 207-216, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II.– DO DIREITO
4. O crédito utilizado no PERD/DCOMP no 14277.57830.161208.1.3.02-2332
advém do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, formado por (i) Imposto de
Renda Retido na Fonte, (ii) pagamento e/ou compensação de IRPJ por estimativa
mensal.
5. O Acórdão no 04-50.614 julgou parcialmente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo a integralidade do direito creditório
em relação às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, sob o Código 3426
[...].
6. O v. acórdão objurgado reconheceu a prova da retenção do Código 3426 em
relação ao comprovante anexado às fls. 97 [...].
7. No entanto, rechaça o primeiro comprovante de fls. 96, por se referir ao ano-
calendário 2006, se embasando no art. 231, III, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 [...].
8. Primeiramente, impende consignar que as retenções do Imposto de Renda
Retido na Fonte, sob o Código 3426, que originaram o direito creditório, encontram-se
comprovadas pelos Informes de Rendimentos, anexados às fls. 96 e 97 do processo
administrativo.
9. Assim, extreme de dúvidas a comprovação do direito creditório da
Recorrente, fato, aliás, que não foi contraposto no v. Acórdão no 04-50.614.
10. Em segundo lugar, manifestamente equivocado o entendimento da D.
Autoridade Fiscal quando à impossibilidade de aproveitamento de valores do Imposto
de Renda retidos na Fonte no ano-calendário de 2007 (DIPJ/2008), referente às
receitas auferidas no ano-calendário de 2006 e declaradas na DIPJ 2007
(Doc_comprobatorios003).
11. No caso concreto, extreme de dúvidas que houve o pagamento a maior do
Imposto de Renda no ano-calendário 2006, pela não dedução do IR Retido na Fonte
sob o Código 3426, que acarretou a majoração da base de cálculo do imposto.
12. Havendo o pagamento a maior do tributo, é legítima a sua
restituição/compensação pela vedação ao enriquecimento ilícito, disciplinado no art.
844 do Código Civil e, especificamente na seara tributária, pelo art. 165 do Código
Tributário Nacional [...].
13. Destarte, tendo havido a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre as
receitas auferidas no ano-calendário de 2006 e declaradas na DIPJ/2007
(Doc_comprobatorios003) e a não dedução/utilização desse montante no próprio ano-
calendário de 2006, resta configurado o recolhimento a maior do imposto, tendo sido
requerida a compensação do valor correlato pelo PERD/DCOMP em análise, dentro
do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 168, I, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

14. Verifica-se, assim, a plena legitimidade do direito creditório, já que:
a) a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte é expressamente albergada
pelo art. 64 da lei 9.430/961;
b) o recolhimento indevido ou a maior é direito do contribuinte, genericamente
previsto no art. 165 do CTN e disciplinado, especificamente, no art. 74 da Lei no
9.430/962;
c) o caso analisado não se insere dentre os casos de vedação à compensação,
elencados no § 3o do citado 74 da Lei no 9.430/96.
15. Sendo assim, vetar o direito da Recorrente à restituição do tributo pago a
maior ou indevidamente, implica na ofensa ao princípio da legalidade (art. 97 do
CTN), pois cria restrição não prevista em Lei.
16. Ademais, a interpretação razoável e proporcional da legislação tributária
leva à conclusão de que o sujeito passivo tem a seu dispor:
a) a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte com o que for devido em
relação ao mesmo imposto, no mês de apuração a que se refere a retenção (inciso I da
9o da Instrução Normativa no 1.234/2015);
b) na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses
subsequentes (inciso II do 9o da Instrução Normativa no 1.234/) e
c) a possibilidade de pleitear a compensação do saldo dos valores retidos de
imposto de renda que não foram objeto de dedução, com base na previsão genérica do
art. 74 da Lei no 9.430/96, disciplinada nas Disposições Gerais sobre a Compensação
Efetuada Mediante Declaração de Compensação, do art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 1.717/17.
17. Esse posicionamento, aliás, é adotado no âmbito administrativo, conforme
reprodução parcial da Solução de Consulta COSIT no 160/2017 [...].
18. Esse vetor interpretativo da aplicação do 9o da Instrução Normativa no
1.234/2015, consentâneo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, é
inquestionável diante do reconhecimento legal da natureza de indébito do saldo dos
valores retidos de Imposto de Renda que não foram objeto de dedução.
19. Em conclusão, impõe-se o acolhimento integral dos valores compensados,
pois, além de inexistir vedação, a legislação tributária reconhece a natureza de
indébito do saldo dos valores retidos do Imposto de Renda que não foram objeto de
dedução em períodos anteriores.
20. Ademais, adotou-se a forma e prazos adequados para o pleito da
compensação,
através
da
transmissão
do
PERD/DCOMP
no
14277.57830.161208.1.3.02-2332,
anteriormente
ao
escoamento
do
prazo
prescricional de 5 anos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
21. Ex positis, é a presente para requerer o provimento do recurso voluntário,
com a reforma parcial do Acórdão no 04-50.614, proferido pela 1a Turma da
DRJ/CGE, para que seja reconhecido integralmente o direito creditório veiculado no
PERD/DCOMP no 14277.57830.161208.1.3.02-2332.
É o Relatório.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$35.192,28 (R$475.577,91 - R$20.114,76 - R$420.270,87) referente ao ano-
calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Verifica-se que o tributo retido em determinado período somente pode ser
utilizado para fins de dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido
computadas na determinação da base tributável.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de informes de rendimentos, telas do Siafi e DARF, e-fls. 75-213 e
240-258.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922247/2012-16

143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 301
DF CARF MF
Original